Tribunal: TJES
Processo: 5001221-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001221-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RESTAURANTE BOI NA BRASA LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO PROGRAMADO DA ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NARRA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIA DE UM RESTAURANTE COM BUFFET SELF-SERVICE A QUILO, E QUE NO DIA 07/12/2021 POR VOLTAS DAS 9:00H FOI SURPREENDIDA COM O DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA ONDE FUNCIONA, SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO. ALEGA QUE O MESMO ACONTECEU NO DIA 23/12/2021, ONDE A REQUERIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE PRECISARIAM FAZER UMA MANUTENÇÃO, TORNOU A DESLIGAR, SEM AVISO PRÉVIO, A ENERGIA ELÉTRICA ENTRE AS 9:00H E ÀS 13:20H. ADUZ QUE POR SER UM RESTAURANTE E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO TER OCORRIDO JUSTAMENTE NO HORÁRIO DE MAIOR MOVIMENTO TEVE DIVERSOS PREJUÍZOS, TENDO INCLUSIVE QUE FECHAR O SEU ESTABELECIMENTO NO DIA 23/12/2021. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.